Tribunal: TJSP
Processo: 1001353-93.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA AO IMÓVEL RESIDENCIAL DO AUTOR - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR INSUFICIENTE – RECONHECIMENTO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000029383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001353-
93.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
VALDIR HIPOLITO SABINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001353-93.2020.8.26.0572
Apelação Cível no 1001353-93.2020.8.26.0572 -Voto no 36693
2
Apelante: Valdir Hipólito Sabino
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: São Joaquim da Barra - 2a Vara
Juiz prolator: Renê José Abrahão Strang
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA INTERRUPÇÃO INDEVIDA AO
IMÓVEL
RESIDENCIAL
DO
AUTOR
-
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS

INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
VALOR
INSUFICIENTE

RECONHECIMENTO

MAJORAÇÃO

POSSIBILIDADE
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO N.o 36693
Interpõe o autor apelação a fim de majorar a
indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 na sentença que
julgou procedente a demanda ajuizada em face da concessionária de
distribuição de energia elétrica em decorrência da indevida interrupção
do fornecimento ao imóvel residencial do requerente.
Pretende o autor a majoração da indenização para o
valor de dez mil reais, argumentando, em síntese, ser quantia mais
adequada para compensar o abalo moral provocado pela demora
injustificada da concessionária para religar a energia elétrica ao imóvel.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001353-93.2020.8.26.0572
Apelação Cível no 1001353-93.2020.8.26.0572 -Voto no 36693
3
É o relatório.
O apelo merece ser provido.
Superada a discussão no sentido de que o corte no
fornecimento de energia elétrica à residência do autor se deu sem
qualquer justificativa, indisputável o dever de indenizar os danos morais
decorrentes da flagrante ilegalidade praticada pela concessionária.
Com relação ao valor da indenização, tenho que o
montante de cinco mil reais fixado na sentença situa-se em patamar
aquém do justo e razoável frente ao abalo moral sofrido pelo autor, uma
vez sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos. Afirmo isso pois o
autor permaneceu por longos nove dias sem o fornecimento de energia
em sua residência, tendo havido significativa e injustificada demora para
o restabelecimento do serviço por parte da concessionária, mesmo após
insistentes pedidos e esclarecimentos do autor, submetendo-o à perda de
alimentos perecíveis e ter que se socorrer do auxílio de vizinhos para
que ele e seus familiares pudessem realizar suas atividades cotidianas.
Em assim sendo, reputo pertinente o pretendido
aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização,
quantia que melhor traduz a compensação pelo constrangimento
experimentado pelo consumidor sem, contudo, enriquecê-lo, ao mesmo
tempo em que desestimula a ré a reiterar a atitude ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001353-93.2020.8.26.0572
Apelação Cível no 1001353-93.2020.8.26.0572 -Voto no 36693
4
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para aumentar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da
indenização por danos morais, mantida no mais a sentença. Em
cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator